Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-30.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001176-30.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MAX DOS SANTOS - CPF: 026.895.171-32 (APELANTE), DIEGO SANTANA DA SILVA - CPF: 045.616.841-90 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA.
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Bruno Max dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
“
caput
”
, do Código Penal). O recorrente pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal, sob o argumento da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em determinar se a aplicação da atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em lei.

III. Razões de decidir

3. O critério trifásico de individualização da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, não autoriza a redução da pena aquém dos limites mínimos e máximos estabelecidos abstratamente no tipo penal.

4. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
:
"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

5. A decisão de primeira instância observou adequadamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, não se identificando qualquer violação aos princípios que regem a dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula 231/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 68 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 856.205/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.12.2023; TJMT, N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO MAX DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no artigo 157, “
caput”
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante requer o redimensionamento da pena, pleiteando a aplicação

da
pena abaixo do mínimo legal, considerando que houve o reconhecimento da

atenuante da confissão espontânea
,
prequestionando
a matéria
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que a aplicação da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (Id: 235727668).

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025